Tribunal: TJPA
Processo: 0003574-56.2017.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-06-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO INTERNO CRIMINAL (1729) - 0003574-56.2017.8.14.0006

AGRAVANTE: CRISTIANO RAMOS NAZARE

AGRAVADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

ACÓRDÃO:

AGRAVO REGIMENTAL EM APELAÇÃO CRIMINAL

PROCESSO Nº:
0003574-56.2017.8.14.0006

COMARCA DE ORIGEM:

3ª Vara Criminal de Ananindeua

AGRAVANTE: CRISTIANO RAMOS NAZARE (Defensoria Pública)

AGRAVADA: Decisão Monocrática (ID 11842265)

PROCURADORA DE JUSTIÇA: Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater

RELATORA: Desa. Vania Fortes Bitar

AGRAVO REGIMENTAL EM APELAÇÃO CRIMINAL
– agravante pleiteia reforma da decisão monocrática que deu provimento ao apelo ministerial e reconheceu a incidência da majorante de uso de arma de fogo no crime de roubo pelo qual foi condenado – 1) AFASTAMENTO DA INCIDÊNCIA DA MAJORANTE POR AUSÊNCIA DE PROVA DE SUA UTILIZAÇÃO NO CRIME – IMPROVIMENTO -

consoante entendimento consolidado na súmula 14 deste TJEPA, é dispensável a apreensão do artefato quando seu uso puder ser comprovado por outros meios de prova, como na hipótese –
AGRAVO RECEBIDO PARA TRAZER A MATÉRIA PARA JULGAMENTO COLEGIADO E MANTIDO O PROVIMENTO DO APELO
– DECISÃO UNÂNIME.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
receber o Agravo Regimental para levar a julgamento colegiado

a presente apelação criminal e manter o provimento do pedido do apelo
, nos termos do voto da Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo Regimental em Apelação Criminal
proposta por
CRISTIANO RAMOS NAZARE
,
inconformado com decisão monocrática de ID 11842265 que
deu provimento ao apelo interposto pelo Ministério Público
do Estado do Pará para
reconhecer a incidência da majorante de uso de arma de fogo no crime de roubo imputado ao ora agravante
, reformando a sentença proferida pelo MM. Juízo da 3ª Vara Criminal de Ananindeua e condenando o apelado pela forma majorada do delito, cominando a pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e mais 13 (treze) dias-multa, à razão de 1/30 (um) trigésimo do salário-mínimo vigente à época do fato, por infração ao art. 157, §2º, I, do Código Penal Brasileiro.

Nas razões do apelo, sustentou o Ministério Público a reforma da sentença proferida pelo juízo de piso tão somente para aplicação da majorante prevista, à época, no art. 157, §2º, inciso I, do CPB, aduzindo que a utilização do artefato restou amplamente demonstrado no curso da instrução criminal.

Em contrarrazões, o apelado pugnou pelo conhecimento e improvimento do recurso.

Nesta instância superior, a Procuradora de Justiça Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater

opinou

pelo conhecimento e provimento do apelo.

Após, foi proferida por esta Relatora decisão monocrática dando provimento ao pleito recursal, por se mostrar congruente com entendimento consolidado em súmula desta Corte.

Irresignado com a referida decisão, manejou o requerente o presente Agravo Regimental, pleiteando, em síntese, a
reforma da decisão monocrática que deu provimento ao apelo, a fim de restabelecer a condenação do agravante pela forma simples do delito de roubo.

É o relatório.

À secretaria para inclusão do feito em pauta de julgamento em plenário virtual, ressaltando-se as partes interessadas na realização de sustentação oral, que estas podem fazê-la nos moldes do que disciplina a Resolução do TJE/Pa nº. 22, de 30.11.2022, que complementou a Resolução nº. 21, de 05.12.2018, evitando-se a ocorrência de qualquer tumulto processual.

VOTO

Por meio de Agravo Regimental, busca o Agravante a manifestação colegiada desta Seção de Direto Penal acerca do pleito ministerial nos autos da apelação, alegando que deve ser reformada a decisão agravada a fim de negar provimento ao apelo e restabelecer a condenação do agravante pela forma simples do delito de roubo, pleito que
não merece provimento
, senão vejamos:

De plano, ressalto que a irresignação do Agravante centra-se na alegação de que
não há nos autos prova suficiente
para caracterização do uso de arma de fogo durante o assalto praticado, inviabilizando a incidência da referida majorante, no que
não lhe assiste razão
, uma vez que, consoante consignado expressamente na decisão agravada, ainda que não tenha sido apreendido o artefato,
o uso da arma pode ser comprovado por outras formas
, especialmente
o depoimento da vítima
, a qual, a contrario senso do alegado no presente agravo,
forneceu a certeza necessária quanto à utilização do artefato
, narrando em juízo
“que o acusado lhe abordou com uma arma de fogo, na hora estava virado de costas, não sabia se a arma era verdadeira, mas quando o acusado mandou-lhe correr viu que se tratava de uma arma de fogo”,
pelo que
plenamente cabível a incidência da majorante na hipótese
.

Portanto, não merece qualquer reparo a decisão agravada que reconheceu a incidência da majorante do uso de arma de fogo, ainda que o artefato não tenha sido apreendido, pois seu uso foi comprovado por outras provas, especialmente o depoimento da vítima, situação que se adequa ao paradigma estabelecido na súmula 14 deste TJEPA, possibilitando a apreciação monocrática do pleito, com fulcro no art. 133, XII, a, do RITJEPA.

Portanto, deve ser mantida a decisão agravada para condenar o réu
CRISTIANO RAMOS DE NAZARÉ
pela prática do crime de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo, ao tempo do fato descrito no artigo 157, §2º, I, do CP, cominando-lhe a pena de
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
, e mais
13 (treze) dias-multa
, à razão de 1/30 (um) trigésimo do salário-mínimo vigente à época do fato.

Ante o exposto, recebo o Agravo Regimental
para levar a julgamento colegiado

a presente apelação criminal e manter seu provimento,
nos termos da fundamentação supra
.

É como voto.

Belém, 13/07/2023